Tribunal: TJMT
Processo: 0002772-74.2009.8.11.0086
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
INTERESSADO/APELADO:
VALDECI JOSÉ PADILHA

Número do Protocolo: 148858/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – REFLEXOS – 13º SALARIO – FÉRIAS – REPOUSO SALARIAL REMUNERADO – PREVISAO LEGAL – LCM N. 14/2002 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - – LCM N. /2010 – EXCLUSAO DO BENEFÍCIO – DIREITO RECONHECIDO – PRETENSAO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DA NORMA CONCESSIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
Restando incontroversa a prática de trabalho extraordinário pelo servidor municipal até a edição da LCM n. 72/2010, que alterou e acrescentou dispositivos à LCM n. 14/2002, a fim de extinguir a vantagem, faz jus ao recebimento dos reflexos das horas extraordinárias para fins de 13º, férias e descanso semanal remunerado, cujo quantum deve ser atualizado em liquidação de sentença, de acordo com os índices estabelecidos no Tema 905, para as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, sendo que o juros deve incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do inadimplemento.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas quando da liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, §4º, II do CPC/15.
Recurso desprovido. Sentença retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
INTERESSADO/APELADO:
VALDECI JOSÉ PADILHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, em face da sentença proferida pelo Juizo da Primeira Vara da citada Comarca, nos autos da Ação de Cobrança n. 2772-74.2009.8.11.0086, proposta por VALDECI JOSÉ PADILHA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a incidência dos reflexos da horas extras para o cálculo do 13º, férias e repouso semanal remunerado, incidente a contar de 08.09.04.
Nas razões recursais, a fls. 208/216, o Município-apelante, questiona a incidência da hora extras no descanso semanal remunerado, por não haver previsão legal no Estatuto dos Servidores do Município de Nova Mutum – LCM n. 014/2002, que determine o pagamento da verba.
Assevera que a ausência de previsão legal, não permite o pagamento de reflexos por eventual trabalho em horário excepcional e que as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, não são aplicáveis aos servidores públicos estatutários.
Por tais fundamentos, requer o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 220/236, o apelado rechaça as alegações recursais e pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 252).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária na qual se objetiva a condenação do Município de Nova Mutum, ao pagamento dos reflexos das horas extraordinárias trabalhadas pelo autor – que exerce o cargo de motorista -, incidentes sobre a gratificação natalina, férias e repouso semanal remunerado.
Assevera que o adicional de hora extra foi pago sem reflexo no 13º salário, repouso semanal remunerado e férias.
O juízo a quo acolheu a pretensão inicial e condenou o ente municipal ao pagamento das horas excedentes, acrescidas de juros e correção monetária, senão vejamos:
[...]No caso em apreço, o Estatuto dos Servidores Municipais de Nova Mutum/MT prevê, em seu art. 77, III, o “adicional constitucional pela prestação de serviço extraordinário”, bem como disciplina sua forma de pagamento nos moldes do art. 83.
Ademais, uma interpretação conjunta dos artigos do Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Mutum/MT não deixa dúvidas acerca natureza remuneratória das horas extras, conforme interpretação teleológica dos arts. 59 c.c 66, III, ambos da Lei Complementar Municipal.
Nesse contexto, devem ser inclusos os reflexos das horas extras para fins de 13º, férias e descanso semanal remunerado, desde 08.09.2004, cinco anos antes da distribuição da presente demanda, as parcelas anteriores encontram-se abarcadas pela prescrição.
Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por Valdeci José Padilha, qualificado nos autos, em face da Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT, em consequência, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
DECLARAR a incidência dos reflexos das horas extras trabalhadas para o cálculo do 13º, férias e repouso semanal remunerado, calculados na forma da Lei Complementar Municipal n. 14, devendo ser apurados em eventual liquidação, caso necessário.
DECLARAR prescritas as parcelas anteriores a 08.09.2004.
DETERMINAR a aplicação da Correção Monetária pelo IPCA, a aplicação de juros, a partir da citação válida, em 6% ao ano até 30/06/2009, quando passou a vigorar a nova redação do art. 1º - F da Lei n. 9.494/97, instituída pela Lei n. 11.960 e, depois, a incidência dos índices empregados a caderneta de poupança.
Ante a sucumbência maior, condeno Fazenda Municipal nas custas e despesas processuais, contudo, isento-a do pagamento destas, com fundamento artigo 3º da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.
Ante a sucumbência maior, CONDENO o município ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação. [...]

Não se conformando com o decreto sentencial, recorre o Município de Nova Mutum, rogando pela reforma da sentença, ao fundamento de que o Estatuto Peculiar dos Servidores Municipais não assegura o pagamento de reflexos por eventual trabalho em horário excepcional.
Ressai do cotejado que o autor ingressou no serviço público municipal em 03.08.98, para exercer o cargo de motorista de caminhão.
À época vigia a Lei Complementar Municipal nº 14, de 24.06.2002, que regulamento o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Mutum, cujo diploma legal previa que as horas extras laboradas pelo servidor produziria reflexos no décimo terceiro salário, nas férias e no descanso semanal remunerado, senão vejamos:
Art. 77 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, e daquelas obrigatórias por força da Constituição Federal, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
[...]
III - adicional constitucional pela prestação de serviço extraordinário;

Art. 83 - O serviço extraordinário será remunerado em relação à hora de trabalho, com base na carga horária mensal de 240 (duzentas e quarenta) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos, da seguinte forma.
a)no período normal, com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho nos dias de expediente e sábados.
b)nos domingos e feriados acréscimo de 100% (cem por cento).

Contudo, posteriormente foi editada a Lei Complementar Municipal nº 72 de 13.12.2010, cujo ato normativo alterou e acrescentou dispositivos na Lei Complementar 14/2002, inclusive acrescentou os artigos 54-A e 54-B, que passaram a disciplinar as horas extras, nos seguintes termos:
Art. 54-A Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, não fazendo jus ao recebimento de horas extras:
I - os servidores que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada no registro do servidor.
II - os exercentes de cargos de chefia e aqueles que a eles se equiparem, assim considerados aqueles, estáveis ou não, que recebam adicional de função gratificada (FG) ou que estejam investidos em cargo em comissão de qualquer nível. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 72/2010)

Art. 54-B O pagamento de horas extras constitui verba indenizatória conforme artigo 66, inciso I, deste Estatuto, e não gerará reflexos no repouso semanal remunerado e nem ensejará qualquer direito de crédito que não exclusivamente o das horas efetivamente trabalhadas.

Assim, o servidor tem direito ao recebimento das diferenças a título de reflexo, relativo as horas extras laboradas, até a entrada em vigor da referida lei (13/12/2010).
No caso em pauta, o autor, ora apelado, reclama os reflexos do trabalho extraordinário no período 2004 a 2009, logo, antes da alteração legislativa que extinguiu a vantagem.
Logo, tendo em vista que as verbas pleiteadas são anteriores à alteração legislativa que excluiu os reflexos das horas extraordinárias para fins de 13º, férias e descanso semanal remunerado, a sentença não merece reparos, no tocante.
Nesse sentido, colaciono precedentes em casos análogos, vejamos:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS INCONTROVERSA - REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NAS FÉRIAS E NO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DEVIDOS ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 72/2010 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando incontroversa a realização de horas extras no período indicado na inicial, a verba extraordinária tem reflexo sobre as férias remuneradas, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado, nos moldes da Lei Complementar 14/2002.
2. Contudo, após a edição da Lei Municipal nº 72/2010 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar 14/2002, prevendo que o pagamento de horas extras não gerará reflexos no repouso semanal e nem ensejará qualquer direito que não exclusivamente o das horas efetivamente trabalhadas, não são mais devidos tais reflexos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0000684-58.2012.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS INCONTROVERSA. REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NAS FÉRIAS E NO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DEVIDOS ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 72/2010. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando incontroversa a realização de horas extras no período indicado pelo Autor, que exerce o cargo de recolher de lixo, tal verba extraordinária tem reflexo sobre as férias remuneradas, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. Contudo, após a edição da Lei Municipal nº 72/2010 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar 14/2002, prevendo que o pagamento de horas extras não gerará reflexos no repouso semanal e nem ensejará qualquer direito que não exclusivamente o das horas efetivamente trabalhadas, não são mais devidas tais vantagens. Recurso parcialmente provido.(RI nº 0000107-17.2011.8.11.0086. Turma Recursal Única. Rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos. Julgamento: 4/10/2019).
Outrossim, como bem pontuou o Juízo primevo, devem ser inclusos os reflexos em relação às horas extras laboradas a partir de 08.09.2004, haja vista que as parcelas anteriores ao quinquídio da distribuição da demanda originária, encontram-se abarcadas pela prescrição.
Noutro norte, em relação à correção da verba a ser liquidada, como é sabido, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 (aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 às condenações impostas à Fazenda Pública) cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como sói o caso em pauta, assim restou assentado no paradigma:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Dessa forma, a par da orientação jurisprudencial consolidada, tem-se que a atualização do débito deve observe os parâmetros alhures consignados, ou seja, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.
Daí que, considerando que a quantum executado se refere ao período a partir de 2006, devem os cálculos serem liquidados com os índices estabelecidos nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do subitem 3.1.1 do sobredito Tema.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”(N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
Assim, a sentença recorrida merece reforma para adequar-se à tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, em relação aos honorários advocatícios. É que em se tratando de sentença ilíquida, a verba honoraria deve ser fixada apenas quando liquidado o julgado, como determina o artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 19 E 20 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – COMANDO IMPERIOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP Nº 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Conforme disposto na Lei Municipal nº 3.797/2012, a progressão dos servidores profissionais do magistério público por nível, se dá por meio de avaliação de desempenho pela própria municipalidade, sendo que na ausência desta prática, ocorre a progressão de forma automática.
A Lei Municipal nº 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.(N.U 0012280-29.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Mutum e em remessa necessária, RETIFICO a sentença a quo, a fim de determinar que a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor a ser liquidado, sejam fixados na forma do Tema 905 do STJ, aos casos de condenações referentes a servidores e empregados públicos, sendo que o juros deve incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do inadimplemento, assim também, determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados apenas quando da liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, §4º, II do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR